Tribunal: TJPA
Processo: 0817361-59.2021.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0817361-59.2021.8.14.0401

EMBARGANTE: JOÃO FERREIRA DA SILVA NETO

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ED. AP. N.º: 0817361-59.2021.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: BELÉM

EMBARGANTE:
JOÃO FERREIRA DA SILVA NETO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR.
CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PRÉ-QUESTIONAMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. EVIDENTE PRETENSÃO DE DISCUSSÃO DE MATÉRIA NÃO QUESTIONADA EM SEDE DE APELAÇÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

A C Ó R D Ã O

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,
em
CONHECER
e
REJEITAR
os Embargos, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por _____________.

RELATÓRIO

PROCESSO ED. AP. N.º: 0817361-59.2021.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: BELÉM

EMBARGANTE:
JOÃO FERREIRA DA SILVA NETO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR.
CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
JOÃO FERREIRA DA SILVA NETO
,
contra o
Acórdão ID nº 16490700, proferido por esta 3ª Turma de Direito Penal, que à unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao apelo, mantendo todos os termos da sentença recorrida.

O acórdão impugnado foi publicado com a seguinte ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ART. 157, §2º, INCISOS II E V, E §2ºA, INCISO I, AMBOS DO CP. PLEITO DEFENSIVO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Em resumo, sustenta o embargante, invocando o efeito translativo da apelação, a existência de violação ao art. 381, III, do CPP sob a alegação de que o Acórdão se encontra eivado de vício por ausência de fundamentação.

Por tais motivos, pretende com os presentes Embargos modificar a referida decisão embargada ou prequestionar a matéria a ser enfrentada pelas instâncias extraordinárias.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Antes de qualquer exame, é oportuno esclarecer que os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, pois consubstanciam um instrumento processual que tem por objetivo o esclarecimento de
obscuridade,

omissão, contradição ou ambiguidade,
nos termos do art.
619
do
Código de Processo Penal
, não sendo possível seu manejo para provocar reexame de questão já debatida, a fim de que a prestação jurisdicional seja alterada para atender à expectativa do embargante.

Na hipótese dos autos, a insurgência tem o nítido propósito de atribuir efeitos modificativos ao julgado, inexistindo assim em concreto, qualquer omissão no v. acórdão que dificulte ou impeça a perfeita compreensão das conclusões do julgado.

Ademais, a pretensão defensiva absolutória exposta nas razões do recurso de apelação foi devidamente enfrentada e rejeitada no acórdão recorrido, não havendo qualquer ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado embargado.

Com efeito, não há qualquer irregularidade sanável por meio dos presentes embargos de declaração, uma vez que toda a matéria posta à apreciação desta e. Turma foi julgada, não padecendo a decisão embargada, desse modo, dos vícios que autorizariam a sua oposição.

Ademais, além de toda a matéria já ter sido prequestionada na apelação, a reiteração do pleito, por meio de embargos de declaração, somente seria possível se o julgado tivesse se omitido a respeito de tese debatida no decorrer do processo, o que, como visto, não é o caso dos autos.

Com essas considerações,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Belém, ____ de ___________ de 2024.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 28/02/2024